Tribunal: STJ
Processo: 5083205-92.2021.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677938 - RS (2024
/0233060-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LOIRI SCHWICKERT
INTERES.
: ROSELI SCHWICKERT
INTERES.
: LHL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE LOPES LAGUE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
Nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC/2015, cabem
1.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
2.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48284753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 55c64b3b-969b-4565-b00b-b6463665fd55

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48284753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 55c64b3b-969b-4565-b00b-b6463665fd55

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677938 - RS (2024
/0233060-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LOIRI SCHWICKERT
INTERES.
: ROSELI SCHWICKERT
INTERES.
: LHL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE LOPES LAGUE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
Nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC/2015, cabem
1.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
2.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 384):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
Documento eletrônico VDA47869896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:54
Código de Controle do Documento: 4a46eb9e-a07f-4022-a3bd-041f052129b4

DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).nego
3. Agravo interno não provido.

A embargante sustenta que o acórdão contém o seguinte vício: a)
omissão quanto à “(...) apreciação dos argumentos do Recorrente em sua
integralidade, argumentos esses que são capazes de modificar a
conclusão adotada pelos Ministros. Repisa-se, há evidente omissão
sobre o fato de o Parecer não ter sido homologado pelo Procurador
Geral, não havendo falar em argumentação genérica.” (fl. 394).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia ao assentar que
tendo a decisão então agravada não conhecido do agravo em recurso
especial porque não impugnado, especificamente, o fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso especial na Corte de origem (incidência
da Súmula 7/STJ), a parte recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a referida decisão obstativa.
Nesse mister, explicitou que ao agravante impõe-se o ônus de
observar o contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de
origem foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e
específica, o que não ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA47869896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:54
Código de Controle do Documento: 4a46eb9e-a07f-4022-a3bd-041f052129b4

Isso porque a adequada impugnação à Súmula 7/STJ exige da
parte que esta desenvolva uma argumentação que demonstre a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, seja porque a questão é meramente de interpretação jurídica – e aí
deve comprovar tal circunstância, não apenas alega-la –, seja porque os
fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia já tenham
sido devidamente delineados no julgado recorrido – e aí deve
transcrever os trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e
conectá-los à violação legal apontada, comprovando, assim, que não é
preciso para a solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele
conjunto.
A providência, todavia, não foi observada pela parte interessada,
que, no seu agravo em recurso especial, disse tão somente que “(...) é
inaplicável o teor da Súmula 07 do STJ, haja vista que para o
julgamento do mérito do Recurso Especial, basta a revaloração das
provas e dados explicitamente delineados no acórdão recorrido e
movimentações processuais, quais sejam: o parecer PGFN-CRJ-COJUD
para o afastamento da condenação em honorários
no 1448/2020
advocatícios e o requisito legal constante no Art. 19, inciso II da Lei
10.522/2022 (parecer aprovado por
da Fazenda
Procurador Geral
Nacional). Ainda, cabe referir que, no presente caso, não se faz
necessária a produção de novas provas para a resolução do imbróglio,
mas tão somente a análise integral do Parecer utilizado pelo acórdão
recorrido, para fins de correta aplicação da legislação federal ao caso
concreto, eis que o referido parecer não atendeu ao requisito legal.” (fl.
342).
Oportuno ressaltar que a omissão aqui apontada diz respeito ao
mérito da controvérsia, mas o recurso especial da parte sequer ascendeu
à esta Corte.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47869896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:54
Código de Controle do Documento: 4a46eb9e-a07f-4022-a3bd-041f052129b4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.677.938 / RS
Número Registro: 2024/0233060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50361895020184047100 50832059220214047100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LOIRI SCHWICKERT
INTERES.
: ROSELI SCHWICKERT
INTERES.
: LHL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE LOPES LAGUE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA48265920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: caa0f098-924d-4cfe-beb3-82ad61ce7359

INTERES.
: LOIRI SCHWICKERT
INTERES.
: ROSELI SCHWICKERT
INTERES.
: LHL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE LOPES LAGUE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48265920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: caa0f098-924d-4cfe-beb3-82ad61ce7359